Tribunal: TJSP
Processo: 1037788-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – FASE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS – ACIDENTE NA RODOVIA ENVOLVENDO O VEÍCULO AUTOMOTOR DA PARTE IMPETRANTE ANTERIORMENTE AO HORÁRIO AGENDADO PARA A SESSÃO DE ENTREGA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – FASE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS – ACIDENTE NA RODOVIA ENVOLVENDO O VEÍCULO AUTOMOTOR DA PARTE IMPETRANTE ANTERIORMENTE AO HORÁRIO AGENDADO PARA A SESSÃO DE ENTREGA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO AO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. A exclusão do candidato, após a aprovação em todas as etapas anteriores, por força das consequências decorrentes de acidente automobilístico, caracteriza medida desprovida de razoabilidade. 2. A reintegração ao Certame não significa a respectiva aprovação. 3. Imprescindibilidade de observância do interesse público, permitindo à Administração Pública a escolha dos melhores candidatos, para o desempenho das atividades relacionadas à segurança pública. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.